Tribunal: TJES
Processo: 5002313-29.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002313-29.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEORGE PEREIRA TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002313-29.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEORGE PEREIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por George Pereira Teixeira contra a sentença da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou, nos termos do art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00, pela prática de lesão corporal contra sua companheira, com base na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela com riqueza de detalhes as agressões praticadas pelo apelante, sendo corroborado por testemunha presencial e laudo pericial, o que confere elevada credibilidade à sua narrativa.

O testemunho da menor que presenciou os fatos confirma a agressão cometida contra a vítima, descrevendo inclusive a forma como o agressor a lesionou, demonstrando coerência com os demais elementos probatórios.

O laudo de lesões corporais confirma a existência da violência física, compatível com o relato da vítima e da testemunha, reforçando a materialidade do delito.

É firme a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que, em se tratando de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima, desde que coerente e em consonância com outros elementos de prova, possui especial relevância para embasar a condenação.

A tese absolutória por insuficiência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, sendo correta a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, quando corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação penal.

A presença de laudo pericial e testemunha ocular fortalece a credibilidade da versão acusatória, tornando incabível a absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; CF/1988, art. 5º, I e XLIII; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/08/2020, DJe 24/08/2020; STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002313-29.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEORGE PEREIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEORGE PEREIRA TEIXEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) a título de indenização por danos morais.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de junho de 2022, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Cristina Quele Ferreira, sua companheira, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 47988897, laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao crime pelo qual restou condenado.

Ao ser interrogado, o réu confirmou que teve um desentendimento com a vítima, no entanto, disse que não agrediu Cristina e que apenas segurou seu braço a fim de se defender das duas “pranchadas de facão” sofridas na ocasião. Alegou ainda que já foi agredido várias vezes por sua ex-companheira.

Em suas declarações, a vítima Cristina Quele Ferreira, relata detalhadamente o ocorrido, contando que estavam na casa de seu sogro e, ao retornarem, iniciaram uma discussão porque George reclamou da bagunça causada por seu filho mais velho. Em seguida, o depoente segurou os braços de Cristina, que teria se desvencilhado e pegou um facão, com o qual desferiu dois golpes (“de lado”), no apelante.

Corroborando o depoimento da vítima, a menor S F, que presenciou os fatos, informou que o recorrente estava bêbado e que entortou o braço de sua mãe pela frente e quase quebrou. Confirmou também que sua mãe bateu em seu padrasto com o facão, mas não queria enfiar o facão nele e nem cortá-lo.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado a lesionou, já que confirmou que foi agredida no braço por seu companheiro.

O laudo de lesões corporais corrobora com os fatos narrados pela vítima, na medida em que atesta uma “pequena vermelhidão 2,5 X 0,2 cm no antebraço esquerdo, sem edema local”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)